Tribunal: TJES
Processo: 5002372-34.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-34.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HALEM DA SILVA HABIB
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002372-34.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO: HALEM DA SILVA HABIB

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO EM BEM DE LUXO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE, APÓS QUEDA ABRUPTA DA ENERGIA, TEVE DE SUPORTAR DESPESAS EM RAZÃO DE DANOS EM SUA BANHEIRA, VINDO A CUSTEAR O VALOR DE R$ 1.011,69 PARA FINS DE CONSERTO DA MESMA. SUSTENTOU QUE O PROBLEMA POSSUI RELAÇÃO DIRETA COM O SERVIÇO EXECUTADO PELA REQUERIDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PLEITEOU O RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO, BEM COMO INDENIZAÇÃO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NÃO SE SUSCITOU PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEFENDEU-SE QUE A EMPRESA
“(...) não constatou qualquer informação de queda de energia na data mencionada, o que corrobora a ausência de nexo nas alegações (....) não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Ré (...)”
. DEFENDEU-SE, FINALMENTE, A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) Julgo procedente o pedido contido na exordial para condenar a requerida no valor de R$1.011.69 (mil e onze reais e sessenta e nove centavos), com juros e correção monetária desde os fatos e juros desde a citação, bem como, no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da data em que foi fixado essa condenação de danos morais (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. EM SÍNTESE, A RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS, DEFENDENDO NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL (AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PUDESSEM COMPROMETER O SERVIÇO PRESTADO) E, EVENTUALMENTE RECONHECIDO REFERIDO NEXO, EXPÔS-SE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DEFENDEU-SE, AINDA, A ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM RELAÇÃO À TESE DO RECURSO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO, ENTENDO QUE ESTA NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. ISTO, POIS SE PERCEBE QUE TAL QUESTÃO NÃO FOI ARGUIDA EM SEDE DE DEFESA. OUTROSSIM, NÃO HÁ SE FALAR EM PREMISSA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO POR ESTE JUÍZO, POSTO QUE A TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA PRECISA ESTAR JUSTIFICADA DESDE A CONTESTAÇÃO. NA ESPÉCIE, A DEFESA DA RECORRENTE NÃO ESGRIMOU HAVER DEFEITO PREEXISTENTE DA BANHEIRA, MAS SIM INEXISTÊNCIA DE QUEDA DE ENERGIA, PREMISSA QUE NÃO PRECISA DE PROVA PERICIAL PARA SER COMPROVADA. PORTANTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA, ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL. POR SUA VEZ, QUANTO AO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. CONSEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO CDC É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. ASSIM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA HIPÓTESE, EXPÔS A REQUERENTE, ORA PARTE RECORRIDA, QUE, EM RAZÃO DE QUEDA ABRUPTA DA ENERGIA, TEVE QUE SUPORTAR PREJUÍZO MATERIAL ANTE A SUA BANHEIRA HAVER QUEIMADO. DECERTO, POSSUINDO A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NATUREZA OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CF), E OCORRENDO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, ENTENDO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO HAVER EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE, DE FORMA QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESTA CONFIGURADA. IDÊNTICA INTELIGÊNCIA SE COLHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
(...) 1. É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)
REGISTRO, PARA ALÉM DISSO, QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ART. 22 CDC. NESSE SENTIDO, CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE, E COMPROVADO O PREJUÍZO EXPERIMENTADO, IMPERIOSO O DEVER DE REPARAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS VINDICADOS NA INICIAL, MANTENDO-SE A SENTENÇA NESSE PONTO. POR SUA VEZ, QUANTO AO DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM, INOBSTANTE ESTEJAMOS DIANTE DE FORTUITO INTERNO POR OCASIÃO DE FALHA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR, ENTENDO NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO (DANO MORAL OBJETIVO), TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO (DANO MORAL SUBJETIVO) DESTE. CERTO É QUE TODA E QUALQUER INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR GERA AO CONSUMIDOR SENTIMENTOS DE DECEPÇÃO E ABORRECIMENTO PELA QUEBRA DAS EXPECTATIVAS. PORÉM, COM EXCEÇÃO DE SITUAÇÕES BEM DEMARCADAS, NÃO É A SIMPLES FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA ILICITUDE QUE SE INDENIZA, MAS SIM A OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE, OU SOFRIMENTO INTENSO E PROFUNDO, A SER DEMONSTRADO CASO A CASO (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, Ed. Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo Teixeira). PORTANTO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO
IN RE IPSA
NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DANO EXPERIMENTADO. DESTACO, OPORTUNAMENTE, QUE A PARTE RECORRIDA SEQUER APRESENTOU PEDIDO ADMINISTRATIVO COM VISTAS À DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO A TÍTULO DE DANO MATERIAL, LOGO, SEQUER HOUVE A POSTURA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM SEDE EXTRAJUDICIAL A CORROBORAR, EVENTUALMENTE, A APLICAÇÃO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. NÃO BASTASSE, VERIFICA-SE QUE O DANO OCORREU EM ELETRODOMÉSTICO NÃO ESSENCIAL, BASICAMENTE UM ITEM DE LUXO DA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO (BANHEIRA), NÃO OCORRENDO PREJUÍZO NO COTIDIANO EM RAZÃO DO PROBLEMA EXPERIMENTADO. A SITUAÇÃO EVIDENCIA, POIS, O QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA CHAMAM DE “MERO DISSABOR”. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPARO A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO MORAL.
(7)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO CAPÍTULO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL PLEITEADO. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A RECORRENTE/REQUERIDA AO PAGAMENTO DO DANO MATERIAL VINDICADO.
(8) ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)